Tribunal: TJDFT
Processo: 0742103-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0742103-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILNEI CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E C I S Ã O Intimada para se manifestar acerca da aparente interposição de idêntico agravo de instrumento (0741064-74.2023), em 26 de setembro de 2023, no qual este Relator já teria analisado (e indeferido) o pedido de concessão de efeito suspensivo, a parte agravante quedou-se inerte. Reconhecida, pois, a litispendência. Diante do exposto, nego seguimento ao presente agravo de instrumento. Arquive-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator